Tribunal: TJDFT
Processo: 0708476-41.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0708476-41.2019.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JONATAN HEVERTON DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por Jonatan Heverton dos Santos já julgado por esta 2a Turma Criminal, em 18/06/2020, conforme Acórdão no 1258676, constante no ID 17238237, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso do réu. A Procuradoria de Justiça tomou ciência do acórdão (ID 17270724). Dada vista dos autos à Defesa, o Núcleo de Prática Jurídica da UDF (NPJ/UDF) protocolou petição (ID 17942596) expondo que, diante do cenário de pandemia causada pela COVID 19, o núcleo de Assistência Judiciária Gratuita daquela Instituição de Ensino passa por uma reestruturação e por isso encerrou suas atividades no Fórum do Gama/DF, de onde se originou o presente processo. Nesse contexto, informa que os advogados do NPJ/UDF não poderão mais atuar neste feito, requerendo a nomeação da Defensoria Pública do Distrito Federal para atuar na defesa do assistido, com a exclusão do NPJ/UDF. Compulsando os autos, verifico que quando da citação/intimação do réu acerca da denúncia, Jonatan Heverton dos Santos informou não possuir advogado e que pretendia que sua defesa fosse patrocinada pela Assistência Judiciária Gratuita (vide certidão no ID 15640860). Na oportunidade foi nomeado o Núcleo de Prática Jurídica da UDF, atuante no Gama/DF, para patrocinar a defesa do réu, tendo o NPJ/UDF defendido o réu em todas as fases do processo, inclusive oferecendo as razões de apelação. Agora, com a apelação já julgada, o NPJ/UDF informa o encerramento das suas atividades no Fórum do Gama/DF e a impossibilidade dos advogados atuantes no Núcleo de Prática continuarem na defesa do réu. Diante de tudo isso, e mormente em virtude da manifestação do réu de que desejava que sua defesa fosse patrocinada pela Assistência Judiciária Gratuita, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para ciência do acórdão e para atuar na defesa do réu a partir de então, excluindo-se o Núcleo de Prática Júrida da UDF de eventuais publicações em relação a este processo. P. R. I. Brasília/DF, 22 de julho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator